Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-12.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708843-12.2022.8.07.0020 RECORRENTE: RUBEM GABRIEL ROCHA VASCONCELLOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. I - Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 306, §1o, inc. I, da Lei n° 9.503/97, mediante os depoimentos das testemunhas policiais bem como pelo teste de alcoolemia realizado pelo réu, a condenação é medida que se impõe. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e não provido. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna por sua absolvição, destacando a atipicidade da conduta que lhe foi imposta, além da fragilidade das provas colhidas nos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2312053/GO, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 19/4/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o apelo não mereceria ser admitido, uma vez que a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai também a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Outrossim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes aventados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005